Tribunal: TJSP
Processo: 0010918-89.2009.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ção de proventos. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.
(TJSP; Embargos Infringentes 0010918-89.2009.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 08/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/09/2020

Data de publicação:

08/10/2020

Outros números:

10918892009826005350000

Ementa:

Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de complementação de proventos. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000828159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0010918-89.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MARIO LIMA
BLANCO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ajustamento da decisão, voto
readequado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MARREY
UINT, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0010918-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 33.334
2
Embargos Infringentes no 0010918-89.2009.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Mario Lima Blanco
Comarca: São Paulo
Voto no 33.334
EMENTA: Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de complementação de proventos.
Julgamento do mérito do Recurso
Especial 1.492.221/PR (tema 905)
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Contrariedade
a
envolver
o
posicionamento dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros.
Ajustamento dessa decisão que se
impõe, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 92 a
98) interposta por Mario Lima
Blanco
à
respeitável sentença (folhas 87 a 89) pela qual,
a propósito de ação de cobrança com escopo de
complementação
de
proventos,
se
julgara
parcialmente procedente o respectivo pedido.
Dado provimento ao apelo (folhas
122
a
127),
houvera
oposição
de
embargos
infringentes pela Fazenda Pública do Estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0010918-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 33.334
3
São Paulo (folhas 133 a 139), os quais acolhidos
(folhas 162 a 167).
Houvera oposição pela apelada e
apelante de embargos de declaração (folhas
170/173 e 175/176), os quais rejeitados (folhas
180/182 e 197/201).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário
e
recurso
especial,
respectivamente, pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo (folhas 187 a 192) e por esse
recorrido (folhas 206 a 216). Porém, antes do
exame de admissibilidade dessa irresignação,
verificara-se
deliberação
do
eminente
desembargador Presidente da Seção de Direito
Público (folhas 242 a 245) para o encaminhamento
destes autos a esta Câmara a fim de que
apreciado esse acórdão recorrido em conformidade
ao julgamento do recurso especial 1.492.221/PR
(tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária e juros moratórios do
débito exequendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0010918-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 33.334
4
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 122/127 e 162/167) constou,
dentre o mais, o seguinte:
“(...) Assim sendo, devida a diferença
da complementação pleiteada, devendo a apelada pagar
as diferenças ao autor, com correção monetária
integral
pelos
índices
constantes
da
tabela
divulgada pelo tribunal de Justiça, desde a época em
que a complementação deveria ser paga, até o efetivo
pagamento,
respeitada
a
prescrição
quinquenal,
interrompida com a propositura do “writ”, acrescidos
de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a
partir da citação(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) que, em parte,
tem o seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0010918-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 33.334
5
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante à correção monetária.
Todavia, no que tange aos juros moratórios,
reconheceu-se a aplicação da Lei 11.960/2009.
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0010918-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 33.334
6
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação à correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, diante de hipótese de relação
jurídica diversa da tributária, aplica-se o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
consoante a Lei 11.960/2009.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0010918-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 33.334
7
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal baseada no índice IPCA-E e os
juros moratórios conforme o índice da caderneta
de poupança.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.